Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713104-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR EMANUEL BEVENUTO DA SILVA IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL, LARISSA GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Acolho a cota Ministerial. Solicitem-se informações à suposta Autoridade Coatora. Instruam-se os autos com cópia integral da Representação Policial no 0714397- 96.2024.8.07.0006. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora